Tribunal: CARF
Processo: 10907.721521/2013-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-24

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.721521/2013-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.288 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de julho de 2022
Recorrente
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E ANTONINA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 24/07/2013
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA
SÚMULA CARF No 11.
Aplicação da Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
NULIDADE.
DESCRIÇÃO
CLARA
E
SUFICIENTE DA INFRAÇÃO E TIPICIDADE. PRETERIÇÃO DO
DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não padece de nulidade o auto de infração que descreve e perfeitamente
identifica a singela infração constatada, ainda que de forma concisa e objetiva,
permitindo o amplo direito de defesa, como ocorrido na espécie em
julgamento.
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA.
AUTARQUIA.
EXTRAVIO
DE
MERCADORIAS. INAPLICABILIDADE.
A imunidade tributária constitucionalmente prevista é extensiva às autarquias
criadas pelos entes federados, quanto ao patrimônio, à renda ou aos serviços,
vinculados às suas finalidades essenciais.
Portanto, como no caso dos autos, a imunidade não é aplicável, quando a
exigência tributária decorre do descumprimento das obrigações previstas na
legislação aduaneira, especialmente, quando na condição de depositário, a
contribuinte é considerada responsável pelo extravio de mercadorias sob sua
custódia.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 24/07/2013
EXTRAVIO DE MERCADORIAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DEPOSITÁRIO.
Presume-se a responsabilidade do depositário pelo extravio de mercadorias sob
sua custódia, tendo sido estas recepcionadas sem ressalva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.721521/2013-77
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.288 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.721521/2013-77

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. Acordam, ainda, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso
voluntário, nos termos do voto vencedor, vencida a conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira
Sá Malta (relatora), que votou por dar-lhe provimento parcial. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Mateus Soares de Oliveira.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Redator designado
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta, Mateus Soares de Oliveira e Paulo Régis Venter (Presidente). Ausente o
conselheiro Carlos Delson Santiago.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão no 107-002.691 da DRJ007,
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade mantendo o crédito tributário
exigido.
Por descrever bem os fatos, faço uso do relatório feito pela DRJ em sua decisão de
1a instância, nos seguintes termos:
Trata o presente processo de auto de infração, lavrado em 14/08/2013, em face do
contribuinte em epígrafe, formalizando a exigência de tributos e multas de ofício, no
valor total de R$ 81,12 (oitenta e um reais e doze centavos) em virtude dos fatos a
seguir descritos.
Segundo a autuante, às fls. 2 a 27 (em especial à fl. 7), em 01/08/2013, na Alfândega do
Porto de Paranaguá (PR), ao proceder à verificação física de carga envasada no
contêiner MOTU 066665- 0, identificada pelo conhecimento de embarque no MOLU
13008810690, e amparada pela Declaração de Trânsito Aduaneiro de Passagem (DTA)
no 13/0372756-8 (à fl. 30), verificou-se divergência entre a carga armazenada e os
documentos intrutivos do seu respectivo trânsito, como a Fatura (“Commercial
Invoice”) no DNS000987/13 (à fl. 38) e o Conhecimento de Carga (à fl. 36). Tal como
registrado no Relatório de Verificação Física no 1731/2013 (à fl. 28), bem como na peça
de autuação, a divergência em apreço seria a falta de 30 (trinta) caixas de mercadoria, a
qual fora descrita na supracitada fatura e no “Packing List” (à fl. 55) como “sacos
plásticos” (“bag”).
A interessada e recorrente do presente processo é a ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.288 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.721521/2013-77

PARANAGUA E ANTONINA (“APPA”), CNPJ no 79.621.439/0001-91, autarquia
estadual, administradora à época do porto em epígrafe e do recinto alfandegado no
mesmo, de código 9801301, figurando assim como depositário da carga com
divergência.
Ainda segundo a autuante, o momento em que a recorrente alegou a ausência (“falta”)
da referida parte da carga supraidentificada foi quando da desunitização do contêiner
para a realização pela fiscalização aduaneira da verificação física em fulcro.
Com base então no art. 660, § 1o, inciso II, do Regulamento Aduaneiro (Decreto 6.759
de 2009), a fiscalização entendeu que a responsabilidade pelos tributos de importação
relativos à parte extraviada da carga é da recorrente, lavrando, contra a mesma, peça
fiscal para formalizar o lançamento dos créditos tributários de que trata o presente
processo. Irresignada, a interessada impetrou Impugnação, às fls. 66 a 75, com o fito de
anular a autuação sofrida, apresentando, para tanto, 3 (três) argumentos de defesa, a
saber:
Argumento 1: erro de fundamentação legal no auto de infração: segundo a
recorrente, a fiscalização utilizou base legal que “não guarda relação com a
circunstância fática descrita” (fl. 67), pois “fundamenta a cobrança no artigo 660, §2°, II
do Decreto 6.759/2009” (sic.), o qual “diz respeito apenas às mercadorias extraviadas na
importação” (sic.) (fl. 68); entretanto, a autuante não teria considerado que “o caso em
tela diz respeito à suposto extravio de mercadoria destinada ao Paraguai” (sic.), “sob o
regime de trânsito aduaneiro, descaracterizando-se o regime de importação” (fl. 68);
Argumento 2: ilegitimidade passiva: imunidade tributária com relação ao Imposto
de Importação (II) e ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI): alega
também a recorrente que, sendo uma autarquia estadual, “prestadora de serviço público
do setor portuário, [...] se subsume à imunidade recíproca prevista no artigo 150, VI, a e
§ 2° da Constituição Federal. Por força da regra constitucional, que confere à
Impugnante a condição de imune, é vedada a instituição de impostos sobre o patrimônio
da APPA” (fl. 69); nesse sentido, ela não poderia figurar no pólo passivo do presente
lançamento, “ainda que seja a depositária do contêiner extraviado” (fl. 70); cita
jurisprudências do Poder Judiciário;
Argumento 3: não ocorrência do fato gerador do Imposto de Importação e da
respectiva multa: por fim, segundo a impugnante, “ainda que subsistisse o Auto de
Infração ora impugnado — o que se admite por argumentação —, merece destaque o
fato de que dele deve ser excluído o Imposto de Importação, tendo em vista que, em
razão de as mercadorias supostamente extraviadas terem ingressado no território
nacional sob o regime de trânsito aduaneiro e destinadas ao Paraguai, não há que se
falar em incidência do Imposto de Importação e da multa correspondente” (fl. 72); o
fato gerador não teria ocorrido no presente caso; alude a decisões judiciais para
corroborar essa tese. Com base nestes argumentos, solicita a recorrente “o consequente
cancelamento integral do crédito tributário em comento” (fl. 75).
Analisando os argumentos do contribuinte, a DRJ/RJO julgou improcedente
a
Impugnação (fls. 84/93), entendendo que, preliminarmente que, às decisões judiciais invocadas
pelo interessado, em partes de sua defesa, torna-se necessário observar que, embora constituam
importante fonte de pesquisa, os julgado judiciais, mesmo que proferidos pelos órgãos
colegiados e ainda que consignados em súmula, mas sem uma lei que lhes atribua eficácia, não
constituem normas complementares do direito tributário; no mérito, 1) que o elemento temporal
da infração do extravio da carga é fundamental, e tendo sido ratificado na peça fiscal, que “o
depositário alegou a falta da referida mercadoria no momento da desunitização do container para
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.288 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.721521/2013-77

verificação física da mesma pela fiscalização aduaneira”, ficou evidente que falta da mercadoria
foi constatada quando o contêiner ainda estava armazenado no recinto alfandegado, sob guarda
do depositário (o referido porto) e 2) o fato gerador do imposto de importação teria efetivamente
ocorrido.
A recorrente foi cientificada da decisão proferida em 06/11/2020 e interpôs
Recurso Voluntário (às fls.169-180) em 03/12/2020 alegando, preliminarmente, a ocorrência da
prescrição intercorrente, nulidade do auto de infração já que a capitulação legal da infração
supostamente cometida estaria equivocada, além do fato da mercadoria, pelo fatos, narrados
estarem em regime de trânsito aduaneiro e não ser responsabilidade do Porto o pagamento da
multa, no mérito, a imunidade ao recolhimento dos II e IPI
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
PRELIMINARES
1) Da prescrição intercorrente
A recorrente alega a ocorrência da prescrição intercorrente no caso. No entanto, é
de se observar que a matéria aqui debatida é de natureza tributária, aplicando-se ao caso a
súmula 11 do CARF: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Logo, rejeito a preliminar.
2) Nulidade do auto de infração
Trata-se de questão estritamente processual, qual seja, na nulidade por
cerceamento de defesa aduzida em razão de má ou incompleta descrição da infração ou
dos fundamentos da autuação.
O AI, especificamente à fl. 8, capitula a infração cometida pelo fiel depositário de
acordo com parágrafo 1o, inciso II do art.660 do RA(DECRETO 6.759/2009), justificando que a
multa pelo extravio de mercadorias na importação serão cobradas ao fiel depositário,
identificando, no caso, que o depositário da carga seria o Porto. (informação reiterada pelo
próprio relatório de verificação física às fls. 30/35).
Os requisitos do auto de infração, dentre eles a descrição dos fatos e a
fundamentação legal, estão estabelecidos no art. 10 do Decreto no 70.235/72 e no art. 142/CTN:
Decreto 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.288 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.721521/2013-77

I a qualificação do autuado;
II o local, a data e a hora da lavratura;
III a descrição do fato;
IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V a determinação da exigência e a intimação para cumprila ou impugná-
la no prazo de trinta dias;
VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.
Conforme se extrai do acórdão 9303-003.811, da relatoria da Conselheira
Vanessa Cecconello, diferenciar o erro formal do erro material é fundamental para identificar
que há vício
Sendo a descrição dos
fatos, a correta
determinação
da matéria tributável e da
fundamentação legal elementos substanciais e próprios da obrigação tributária, os equív
ocos na sua determinação no decorrer da realização do ato administrativo de lançamento
ensejam a sua nulidade por vício material, uma vez que o mesmo não poderá ser convali
dado ou sanado sem ocorrer um novo ato de lançamento. Por isso, o equívoco
em análise alcança a própria substância do crédito tributário, não havendo de se cogitar
em vício de ordem formal. (grifos nosso)
Diante da explanação supracitada, tendo em vista as alegações de enquadramento
legal estaria equivocado, não identifico qualquer erro formal que macule o AI.
Sendo assim, nesse ponto específico, rejeito a preliminar.
Apesar das alegações de que, pelo fatos narrados, é possível identificar que a
mercadoria encontrava-se em trânsito aduaneiro, serem utilizadas nas preliminares, passo esta
análise ao mérito, por ser matéria que integra o próprio cerne da questão.
DO MÉRITO
Da imunidade recíproca e do regime de trânsito aduaneiro
Pragmaticamente, em atenção às alegações de imunidade recíproca, consta
nos autos que a Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (APPA) seria, desde
1947, uma autarquia estadual do Paraná, tendo sido transformada em empresa pública
em 27 de dezembro de 2013, com a entrada em vigor da Lei estadual do
Paraná no 17.895/2013, publicada nessa data.
Conforme entendimento veiculado pelo Ato Declaratório Interpretativo SRF no 20
/2002, a imunidade recíproca é também aplicável em relação ao Imposto de Importação e ao
IPI vinculado.
No presente caso, a responsabilização da recorrente pelo Imposto de
Importação e pelo IPI vinculado à importação, com base na sua condição de depositária,
incumbida da custódia de mercadoria sob controle aduaneiro (art. 121, II do CTN c/c o art. 32, II
do Decreto-lei no 37/66), está intimamente ligada às finalidades essenciais da APPA,
relativamente à prestação de serviços públicos no âmbito da exploração de portos.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.288 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.721521/2013-77

Dessa forma, deve ser reconhecida a imunidade da recorrente relativamente a
exigência de Imposto de Importação e de IPI, cujos montantes devem ser exonerados do
lançamento, tendo em vista que a Constituição não cria restrição para que a imunidade seja
concedida apenas para àqueles entes que estejam na posição de contribuintes.
Contudo, quanto às contribuições para o PIS/COFINS importação, a
recorrente não pode se beneficiar da imunidade recíproca, restrita aos impostos.
Explico melhor.
Apesar de, pelo fatos narrados, poder-se identificar que o caso deste PAF trata-se
de hipótese de mercadoria em trânsito aduaneiro com destino ao Paraguai, firmado em acordo
com o referido país, precisamos destacar que eventuais acordos na esfera privada não exime os
entes da responsabilidade estabelecida em lei pelo pagamento
dos tributos
sobre a mercadoria extraviada, na condição de depositário, conforme disposto no CTN:
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda
Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações
tributárias correspondentes
E mais, o fato da entrada no território aduaneiro de mercadoria
estrangeira, ainda que seja em regime de trânsito aduaneiro, mas que teve extravio identificado
em fiscalização aduaneira, se enquadra ao disposto nos
dispositivos abaixo da Lei no 10.865/2004:
Art. 3o O fato gerador será:
I a entrada de bens estrangeiros no território nacional; ou
(...)
§ 1o Para efeito do inciso
I do caput deste artigo, consideramse entrados no território nacional os bens que conste
m como tendo sido importados e cujo extravio venha a ser apurado pela administração a
duaneira. (...)
Art. 4o Para efeito de cálculo das contribuições, considerase ocorrido o fato gerador:
(...)
II - no dia do lançamento do correspondente crédito tributário, quando se tratar
de bens constantes de manifesto ou de outras declarações de efeito
equivalente, cujo extravio ou avaria for apurado pela autoridade aduaneira;
Por todo o exposto, e sendo a APPA verdadeira depositária da mercadoria, já que
era a responsável pela desunitização da carga (marco temporal) e, conforme evidenciado pela
decisão da DRJ, a matéria não foi impugnada, tampouco recorrida, resta configurado a
legitimidade da recorrente.
Sendo assim, voto por rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, dou
parcial provimento ao recurso voluntário, para exonerar do lançamento o crédito
tributário relativo ao Imposto sobre a Importação, ao IPI e à multa de ofício, mantendo
a cobrança da PIS/CONFINS- importação.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.288 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.721521/2013-77

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Ma
Voto Vencedor
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Redator designado.
Com a devia vênia, entende-se que os argumentos externados em sede do Recurso
Voluntário de fls. 132-143 não merecem provimento. De forma metodológica, a discussão cinge-
se as questões da prescrição intercorrente, nulidade do auto de infração por suposta descrição
equivocada dos fatos e respectiva subsunção aos fundamentos adequados no Auto de Infração,
inexistência do fato gerador dos impostos cobrados, dos efeitos da incidência da imunidade
prevista no art. 150 da CF de 1988.
1
DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
O Tema em apreço, embora seja objeto de estudos e teses de riquíssimos valores
jurídicos, não pode prosperar em Processo Administrativo Fiscal, especialmente em razão da
plena vigência da Súmula 11. Eis a sua redação:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal

Do exposto, não há que se prosperar esta tese.
2
DA INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DESCRIÇÃO DOS FATOS COMPATÍVEL
COM A DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA AO AUTO DE INFRAÇÃO.

Pela leitura dos fatos e argumentos apresentados em sede de impugnação e
Recurso Voluntário, nota-se que o Recorrente exerceu seu direito de defesa na sua plenitude e,
diga-se de passagem, com notável argumentação. Observa-se que foram impugnados
absolutamente todos os pontos que por bem entendeu fazer.

A decisão de primeiro grau é clara e extremamente bem fundamentada, motivo
pelo qual colaciona-se parte das fls. 119, quando se refere a correlação dos dispositivos 660 para
com o 345, ambos do Regulamento Aduaneiro, a saber:
“Conforme se viu, a impugnante alegara que “o Regulamento Aduaneiro
contempla seção especifica que disciplina o extravio em regime de trânsito
aduaneiro, nos termos dos artigos 345 e seguintes do referido Decreto”. Assim,
ao aplicar o art. 660, a fiscalização teria partido “de premissa equivocada, ao
autuar o extravio de mercadoria em trânsito aduaneiro como se importação
fosse” (fl. 68).
Ora, ainda que fosse considerado, por hipótese, o que argui a recorrente – que
os bens já estariam em regime aduaneiro de trânsito antes da entrega da carga ao
transportador terrestre pelo depositário –, impossível seria dar razão a essa sua
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.288 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.721521/2013-77

alegação acima. Afinal, conforme se lê no supracitado artigo 345 (que, à época
da constatação do extravio, 01/08/2013, já contava com sua
redação atual, dada pelo Decreto no 8.010, de 16/05/2013), está expresso que
“quando a constatação de extravio ou avaria ocorrer no local de origem [do
trânsito], a autoridade aduaneira poderá, não havendo inconveniente, permitir o
trânsito aduaneiro da mercadoria avariada ou da partida com extravio, após a
determinação da quantidade extraviada, observado o disposto no art. 660”. Ou
seja, no caso de extravio em trânsito aduaneiro, o ato de lançar os tributos de
importação, ato obrigatório pelo disposto no art. 660, é mandamento expresso
também do art. 345”.

Para que haja adequação ao disposto no artigo 59 , I e II do Decreto no 70.235/72,
o Auto de Infração deve estar viciado de tal monta que prive, seja por fatos inexistentes
insubsistentes, seja por fundamentação jurídica inadequada e incompatível para com o
Recorrente, de tal sorte que os atos administrativos tributários de lançamento ou do próprio
Auto de Infração, situados na origem sejam nulos de pleno direito com efetivo prejuízo à parte.

Não é o caso dos autos, motivo pelo qual decide-se pela plena validade material e
formal do Auto de Infração.
3
DA
PLENA
REALIZAÇÃO
DOS
FATOS
GERADORES
E
SUAS
CONSEQUÊNCIAS.

A r. decisão de primeiro grau não merece ser reformada. Ao contrário. Clara,
extremamente bem fundamentada, digna de louvável trabalho pela DRJ competente.
Infelizmente, eventos de avarias e furtos são fatos corriqueiros no comércio exterior. Nos idos de
2013 o Regulamento Aduaneiro de 2009 foi objeto de algumas atualizações que, no caso em
apreço, chama-se atenção ao § 1o do Art. 238. Eis a sua transcrição:
Art. 238. O fato gerador do imposto, na importação, é o desembaraço
aduaneiro de produto de procedência estrangeira
§ 1o Para efeito do disposto no caput, considera-se ocorrido o desembaraço
aduaneiro da mercadoria que constar como importada e cujo extravio tenha
sido verificado pela autoridade aduaneira, inclusive na hipótese de
mercadoria sob regime suspensivo de tributação

O artigo 72 do mesmo diploma legal estabelece que:
Art. 72. O fato gerador do imposto de importação é a entrada de mercadoria
estrangeira no território aduaneiro (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 1o,
caput, com a redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1988, art. 1o).
§ 1o Para efeito de ocorrência do fato gerador, considera-se entrada no território
aduaneiro a mercadoria que conste como importada e cujo extravio tenha sido
verificado pela autoridade aduaneira (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 1o, §
2o com a redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1988, art. 1o).

Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-002.288 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.721521/2013-77

No presente caso os documentos da operação não deixam qualquer margem de
dúvidas acerca de que a responsabilidade do recorrente se materializou, especialmente a
Declaração de Transito Aduaneiro de fls. 30. O simples fato de não constar nenhum veículo
cadastrado/informado evidencia que o depositário não havia entregue os produtos ao
transportador rodoviário.

Necessário refletir então se houve o extravio dos produtos antes da chegada ao
estabelecimento do recorrente. Para tanto, pede-se vênia para transcrever dois parágrafos do
Auto de Infração, sito as fls. 07, os quais são claros:
“Em face do Relatório de Desova emitido pelo depositário, Administração dos
Portos de Paranaguá e Antonina (APPA), do container MOTU 066665-0, do
conhecimento de embarque noMOLU 13008810690, referente à mic - dta
eletrônica no13/0372456-8 destinada ao Paraguai, e relatado no RVF
no1731/2013, em 01/08/2013, CONSTATOU-SE A FALTA DE 30 CAIXAS
DA MERCADORIA DESCRITA NA FATURA NoDNS000987/13 SACOS
PLÁSTICOS( bags). O depositário alegou a falta da referida mercadoria NO
MOMENTO DA DESUNITIZAÇÃO DO CONTAINER para verificação
física da mesma pela fiscalização aduaneira”.

Importante consignar que no Processo no 10907.720500/2011-72, Acórdão no
3002-001.989, em sessão presidida pelo Conselheiro Paulo Regis Venter, sob a Relatoria do
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves, restou cristalina a mesma conduta da ora
recorrente, só que naquele caso em apreço. Inclusive na inércia em refutar a ocorrência do
extravio em suas dependências, atraindo-se para si, as respectivas responsabilidades.
“Com efeito, a legislação aduaneira adotou a responsabilidade objetiva, assim,
não importando o elemento volitivo para ser caracterizada a infração. Ademais,
estendeu a responsabilidade pela infração a todos que concorressem para a sua
prática ou dela se beneficiassem.
Dessarte, o depositário responde por avaria ou extravio de mercadorias sob sua
custódia. Essa responsabilidade decorre de uma presunção legal relativa, caso o
material tenha sido recebido sem ressalva. Contudo, por ser relativa tal
presunção, pode o depositário, a princípio tido como responsável, produzir
prova que lhe exima desse ônus.
No presente caso concreto, a ora recorrente nunca tentou produzir qualquer
prova que afastasse sua responsabilidade. Ao invés disso, desde a instauração da
lide, alegou ser beneficiária da imunidade e, segundo ela, por consequência, não
poderia dela serem cobrados os tributos. Portanto, tendo em vista que a
recorrente não trouxe aos autos nenhuma prova que excluísse sua
responsabilidade, seja pela ocorrência de caso fortuito ou de força maior, ou
ainda, pela comprovação de que outro agente teria sido, efetivamente, o
responsável pelo extravio das mercadorias, a responsabilidade da recorrente é
inconteste”.

De modo a corroborar os fundamentos que ora se sustentam pela manutenção da r.
decisão de primeiro grau, repita-se, zelosa, fundamentada e clara, José Fernandes do Nascimento
traz importante colaboração ao caso em tela, ao discorrer que:

Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-002.288 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.721521/2013-77

“E o extravio da mercadoria importada apurado pela autoridade aduaneira,
constitui condição suficiente para efeito de materialização do fato gerador
presumido dos tributos devidos na operação de importação, cuja ocorrência dar-
se-á de forma distinta para os tributos devidos na operação de importação. De
fato, para o Imposto de Importação, a Contribuição para o PIS/Pasep-
Importação e Cofins-Importação, nos termos dos arts. 72, §1o e 251, §1o do
RA/2009, o extravio configura a entrada presumida da mercadoria no País,
enquanto que, para o Imposto sobre os Produtos Industrializados (IPI), o
extravio configura o desembaraço aduaneiro presumido da mercadoria,
nos termos do art. 238, §1o do RA 2009.
Dessa forma, se o extravio da mercadoria importada ocorre antes do
Desembaraço Aduaneiro ou na fase de controle aduaneiro, consoante o disposto
no art. 114 do CTN, tal fato configura condição ou a situação necessária e
suficiente à ocorrência do fato gerador presumido dos tributos devidos na
operação de importação.
Essa conclusão também se aplica ao extravio da mercadoria importada sob
a custódia do depositário ou de posse do transportador, quando
transportada tanto na viagem internacional ou interna. Esta última quando
processada sob a égide do REGIME ESPECIAL DO TRANSITO
ADUANEIRO, que permite o transporte de mercadoria, sob controle
aduaneiro, de um ponto a outro do território aduaneiro, com a suspensão
do pagamento de tributos devidos.
Ressalte-se ainda que, além de fato gerador presumido dos tributos devidos na
operação de importação, o extravio da mercadoria também configura infração à
legislação aduaneira, sancionada com a multa regulamentar (efeito jurídico
imediato), nos termos da alínea “c” do inciso III do art. 702 do RA, a seguir
transcritos
Art. 702. Aplicam-se as seguintes multas, proporcionais ao valor do imposto
incidente sobre a importação da mercadoria ou o que incidiria se não houvesse
isenção ou redução.
III- de cinquenta por cento:
c- pelo extravio de mercadoria.
E assim como a responsabilidade decorrente do tributo devido, a
responsabilidade pelo crédito tributário proveniente da aplicação da referida
multa tem natureza objetiva, ou seja, ‘independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza ou extensão dos efeitos do ato’, conforme
dispõem o art. 136 do CTN e o § 2o do art. 94 do Decreto Lei no 37/1966
(NASCIMENTO, José F. O Roubo de Cargas e a Excludente de
Responsabilidade pelo Extravio da Mercadoria Importada à Luz da
Jurisprudência do CARF e STJ. In Direito Aduaneiro e Tributação Aduaneira
em Homenagem a José Lence CArlucci. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2017, ps.
305-306)”.

Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3002-002.288 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.721521/2013-77

Por fim e com o devido respeito, transcreve-se neste momento, parte da
fundamentação ímpar da decisão de primeiro grau que aborda a relação da questão do transito
aduaneiro e da possibilidade e legalidade na cobrança dos impostos, com destaque as fls. 115-
116:
“Logo, inexiste qualquer dispositivo legal autorizando que seja desconsiderada
a entrada da mercadoria estrangeira no território nacional em face de sua
destinação final para importador localizado em outro país, como erroneamente
interpreta a impugnante. O fato gerador ocorreu desde a entrada das
mercadorias no território nacional; apenas a decorrente obrigação fiscal de
recolher tributos vinculados à importação havia ficado suspensa, como
preceitua o art. 73, do Decreto-Lei n° 37/66, em função do fato de que às
mercadorias seria concedido o regime de trânsito para o Paraguai:
DECRETO-LEI No 37 DE 1966- “CAPÍTULO II - Trânsito Aduaneiro: Art.73 -
O regime de trânsito é o que permite o transporte de mercadoria sob controle
aduaneiro, de um ponto a outro do território aduaneiro, com suspensão de
tributos.
Parágrafo único. Aplica-se, igualmente, o regime de trânsito ao transporte de
mercadoria destinada ao exterior.” (grifos de negritos e sublinhados não
constantes no original)
Entretanto, em que pese a expectativa inicial de concessão de regime de trânsito
aos bens, ela não foi concretizada: os bens foram extraviados anteriormente à
sua entrega ao transportador terrestre e ao início do trânsito de passagem,
quando ainda se encontravam sob a guarda do depositário do recinto
alfandegado.
Com o extravio, porém, os tributos incidentes sobre a importação tornaram-se
exigíveis, devido à presunção legal da entrada em território aduaneiro, a teor do
disposto nos supracitados parágrafo 2o do artigo 1o do Decreto-Lei no 37 de
1966, e parágrafo 1o do artigo 72 do Regulamento Aduaneiro”.

Desta feita, não se acolhe a fundamentação sustentada pela Recorrente, de modo
que restou configurado os fatos geradores dos impostos, contribuições e multas.
4
DA INAPLICABILIDADE DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

O argumento da ilegitimidade passiva, embora seja matéria de preliminar, em
razão da argumentação trazida pela recorrente acerca da imunidade tributária, merece ser tratada
em questões de mérito em razão da natureza do instituto da imunidade.

Vale consignar, desde já, que pela redação do artigo 111 do CTN o legislador
ordinário adotou a interpretação literal nos casos de:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3002-002.288 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.721521/2013-77

Tem-se que o pagamento de tributos é a normalidade de qualquer nação que, via
inversa, usufrui de serviços prestados pelos órgãos governamentais. Portanto, a exceção é o não
pagamento de tributos, motivo pelo qual adotou-se uma interpretação literal.

Defende a Recorrente que em razão da imunidade prevista no art. 150, VI, “a” e §
2o da CF 1988, por tratar-se de uma autarquia estadual com prestação de serviços para o setor
portuário. É preciso consignar que a finalidade das atividades prestadas pelas entidades
beneficiárias, representa um dos atributos fundamentais para se beneficiar da imunidade prevista
nos dispositivos em comento. A propósito, o próprio CTN não deixa margem de dúvidas.
“Art. 9o É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
IV cobrar imposto sobre:
c) o patrimônio, a renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas
fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de
educação e de assistência social, sem fins lucrativos, observados os requisitos
fixados na Seção II deste Capítulo; (Redação dada pela LC no 104, de
10.1.2001)
§ 1o O disposto no inciso IV não exclui a atribuição, por lei, às entidades nele
referidas, da condição de responsáveis pelos tributos que lhes caiba reter na
fonte, e não as dispensa da prática de atos, previstos em lei, assecuratórios do
cumprimento de obrigações tributárias por terceiros.
§ 2o O disposto na alínea a do inciso IV aplica-se, exclusivamente, aos serviços
próprios das pessoas jurídicas de direito público a que se refere este artigo, e
inerentes aos seus objetivos.
Art. 12. O disposto na alínea a do inciso IV do artigo 9o, observado o disposto
nos seus §§ 1o e 2o, é extensivo às autarquias criadas pela União, pelos Estados,
pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, tão somente no que se refere ao
patrimônio, à renda ou aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais,
ou delas decorrentes”.

Sem prejuízo da argumentação já trabalhada, compartilha-se do entendimento
externado as fls. 121 de que o II e o IPI não se encontram sob a égide da imunidade atrelada aos
impostos vinculados a patrimônio, renda ou serviços, posto que se tratam de atividades de
comércio exterior, produção e circulação de mercadorias. Com a devida vênia transcreve-se a
referida fundamentação da decisão recorrida:
“Como podemos ver, a imunidade tributária invocada pela recorrente, a
imunidade recíproca entre os entes de direito público da federação (150, VI,
“a”), extensível às suas autarquias e fundações públicas (§ 2°), é adstrita aos
impostos sobre patrimônio, renda ou serviços. Esta adjetivação dos impostos
alcançados pela imunidade em fulcro refere-se à classificação dos mesmos
quanto à natureza econômica de seus fatos geradores, classificação a qual está
definida no Livro Primeiro, “Sistema Tributário Nacional”, do Código
Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966). Neste Livro, o
chamado “Título III” apresenta uma classificação dos impostos, dividindo-os
em:
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3002-002.288 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.721521/2013-77

i) impostos sobre comércio exterior (Capítulo II);
ii) impostos sobre o patrimônio e a renda (Capítulo III);
iii) impostos sobre a produção e a circulação (Capítulo IV); e
iv) impostos especiais (Capítulo V).
Sendo certo que, em suas partes acima referidas, o mesmo Código Tributário
Nacional classifica o Imposto de Importação (II) como um “imposto sobre o
comércio exterior”, e o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) como um
“imposto sobre a produção e a circulação”, encontram-se ambos os tributos
como não alcançados pela imunidade invocada pela requerente”.

É preciso reiterar que a responsabilidade tributária decorre do extravio e não do
exercício das suas atividades em situações de normalidade. Não por acaso o artigo 32, II do
Decreto 37/1966 tem a sua redação nos seguintes termos:
“Art. 32. É responsável pelo imposto: (“Caput” do artigo com redação dada
pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1/9/1988)
I o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno; (Inciso acrescido pelo
Decreto-Lei no 2.472, de 1/9/1988)
II o depositário, assim considerada qualquer pessoa incumbida da custódia
de mercadoria sob controle aduaneiro. (Inciso acrescido pelo Decreto-Lei no
2.472, de 1/9/1988)”.

Por fim, salienta-se que, pela reflexão conjunta dos argumentos já externados,
para com o artigo 251, § 1o do Regulamento Aduaneiro, não restam dúvidas acerca da sujeição e
respectiva obrigatoriedade de recolhimento, pela Recorrente, da PIS e COFINS. Eis a sua
redação:
“Art. 251. O fato gerador da contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da
COFINS-Importação é a entrada de bens estrangeiros no território aduaneiro
(Lei no 10.865, de 2004, art. 3o, caput, inciso I).
§ 1o Para efeito de ocorrência do fato gerador, consideram-se entrados no
território aduaneiro os bens que constem como tendo sido importados e cujo
extravio tenha sido verificado pela autoridade aduaneira”.

Do exposto, acompanho o voto da eminente Conselheira Relatora na prescrição
intercorrente, ausência de nulidade do auto de infração, na obrigatoriedade do recolhimento das
contribuições PIS/PASEP e COFINS e, por outro lado, com o devido respeito, voto no sentido de
reconhecer a inaplicabilidade da imunidade tributária no que toca ao II e IPI e multas, bem como
pela plena e eficácia dos fatos geradores dos tributos e, consequentemente, na obrigatoriedade da
recorrente recolher os seus débitos perante as autoridades competentes.

Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3002-002.288 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.721521/2013-77

Voto pelo conhecimento integral do Recurso, rejeito suas preliminares e, no
mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 171
DF CARF MF
Original